Tribunal: TJBA
Processo: 8036268-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036268-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANA KARINA CAVALCANTE RODRIGUES LOPES Advogado(s): IGOR RODRIGUES LOPES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por Ana Karina Cavalcante Lopes contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade em execução de Cédula Rural Pignoratícia (R$ 149.000,00), determinando suspensão por 60 dias para processamento administrativo de seguro obrigatório pelo Banco do Brasil S/A. A Agravante alega sinistro comprovado (morte de 644 cabeças de gado por seca) e inexigibilidade do título por omissão do credor em acionar a seguradora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que suspendeu temporariamente a execução, ao invés de extingui-la por alegada inexigibilidade do título rural protegido por seguro obrigatório, viola a técnica processual adequada à exceção de pré-executividade. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa excepcional, restrito às matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício que prescindam de dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ. 4. A verificação da cobertura securitária e suas implicações na exigibilidade do título rural exige análise técnica aprofundada da relação jurídica trilateral entre devedor-segurado, credor-beneficiário e seguradora, ultrapassando os limites da exceção de pré-executividade. 5. A suspensão por prazo determinado representa medida tecnicamente adequada e proporcional, permitindo apuração administrativa sem prejuízo definitivo às partes e preservando a presunção de exigibilidade do título executivo extrajudicial. 6. A decisão agravada ressalvou a impenhorabilidade dos valores de aposentadoria da executada, demonstrando zelo pela preservação da dignidade humana e do mínimo existencial. 7. Deve ser rejeitada a arguição de litigância de má-fé por ausência de comprovação dos requisitos legais, nos termos do art. 80 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A suspensão temporal de execução de título rural protegido por seguro obrigatório, diante de alegação de sinistro, constitui medida processual adequada quando a verificação da cobertura securitária demanda análise probatória complexa incompatível com a exceção de pré-executividade. 2. A presunção de exigibilidade de títulos executivos extrajudiciais somente pode ser afastada por prova inequívoca, não bastando alegações que demandem dilação probatória sobre relações contratuais trilaterais." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 784, III; 803, I; 1.019, II; CC, arts. 421 e 422; Decreto-Lei 167/1967, art. 76. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036268-28.2025.8.05.0000, sendo Agravante Ana Karina Cavalcante Rodrigues Lopes e Agravado Banco do Brasil S/A, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator